Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal.
2. O art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial dominante, após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que se verificou na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.